Tribunal: TJMT
Processo: 1002148-55.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002148-55.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0007-14 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 20.523.063/0001-30 (EMBARGADO), FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0007-14 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 20.523.063/0001-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0007-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Depósito judicial prévio à propositura da ação. Suspensão da exigibilidade. Extinção do feito executivo.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de causa suspensiva anterior ao ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o depósito judicial integral foi efetivamente realizado antes do ajuizamento da execução fiscal, de forma a configurar causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O art. 151, II, do CTN estabelece que o depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário.
4. A comprovação nos autos indica que o depósito foi efetivado em 15.06.2022, antes do ajuizamento da execução em 17.01.2023.
5. Estando presente causa legal suspensiva no momento da propositura, é indevido o prosseguimento da execução.
6. Os embargos de declaração são acolhidos com efeitos infringentes para sanar omissão e extinguir a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "O depósito judicial integral realizado antes da propositura da execução fiscal configura causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, impedindo seu ajuizamento."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; CPC, arts. 494, I e II, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112; STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA; TJ-MT, AgRg 1025772-62.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por
FRIOVIX
COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
, contra acórdão proferido pela Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1002148-55.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO à apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença
que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito,
sendo o julgado assim ementado:

“
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MOMENTO DA REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO. PREMISSA EQUIVOCADA NA SENTENÇA RECORRIDA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Maia, Lanes & Goldschmidt Sociedade de Advogados contra sentença que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por depósito integral realizado em mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se havia causa suspensiva, dado o depósito integral do crédito tributário, prévia ao ajuizamento da execução fiscal, de forma a justificar sua extinção sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. O art. 151, II, do CTN prevê que a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa mediante depósito integral e em dinheiro.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, para impedir o ajuizamento da execução fiscal, a suspensão deve estar caracterizada antes de sua propositura.

5. No caso concreto, o depósito integral só foi comprovado nos autos da ação mandamental em 16.02.2023, posterior ao ajuizamento da execução fiscal, que ocorreu em 17.01.2023.

6. A sentença recorrida baseou-se em premissa equivocada ao considerar suspensa a exigibilidade do crédito antes da propositura da execução fiscal.

7. Reformada a sentença para determinar o regular processamento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Tese de julgamento:
"A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito judicial do montante integral somente impede o ajuizamento da execução fiscal se comprovada antes de sua propositura".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA; STJ, REsp 1.140.956/SP”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que a existência de omissão no voto desta Relatora, uma vez que o depósito judicial teria ocorrido em 15.06.2022, ou seja, antes do ajuizamento da execução fiscal, motivo pelo qual deverá ser extinta.

Assevera, ainda, que
“(...)
ainda que se entenda que a comprovação tardia do depósito judicial impede a extinção do feito, fato é que os depósitos foram realizados e, portanto, o crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa e será satisfeito nos autos do Mandado de Segurança nº 1011807- 25.2022.8.11.0041
”.

Com base no exposto,
“
requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de serem sanados os vícios apontados em razões integrativas ao acórdão, com atribuição de efeitos infringentes para que seja mantida parcialmente a sentença expedida na origem para extinguir a execução fiscal e julgar procedente o recurso de apelação dos procuradores da embargante, para arbitrar os honorários na faixa inicial de 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §3º e 5º do CPC
”.

O ESTADO DE MATO GROSSO
,
em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (ID. 275465366).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1002148-55.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença
que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, uma vez que não considerou que a data do depósito judicial realizado em 15.06.2022 ocorreu antes da propositura da execução fiscal efetivada em 17.01.2023.

No caso em análise, conforme disposto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito integral do montante impugnado é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral;”.

Vê-se, portanto, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
mediante realização do depósito integral
e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do CTN.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula n.º 112, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Com efeito, verifica-se que o depósito integral do crédito foi realizado em 15.06.2022 (ID. 257491692 – pág. 02), no valor de
R$ 151.571,54 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)
, quantia que corresponde precisamente ao montante inscrito na CDA nº. 2023556 (ID. 257491684). A execução fiscal, por sua vez, foi protocolada pela parte exequente em 17.01.2023 (ID. 257491683).

Essa medida evidencia a iniciativa do contribuinte de assegurar o juízo, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito integral, impedindo o ajuizamento de execução fiscal enquanto perdurar essa causa.

Dessa forma, constata-se que, quando do ajuizamento da execução fiscal, já estava caracterizada causa legal suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, o que obsta, por consequência, o regular prosseguimento do feito executivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – POSSIBILIDADE – ART. 151, INCISO II, DO CTN C/C SÚMULA 112 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes.

No caso de ação mandamental, se for demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

No entanto, ainda que não tenham sido preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar,
é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

Nos termos do entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp . 1.156.668/DF recepcionado com o Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se mostra necessário o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado .

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõem-se a sua manutenção.(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1025772-62.2023.8 .11.0000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2024)”. Grifo nosso.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO . DEPÓSITO. 1. Irresignação contra a decisão que determinou o aditamento da inicial para ajustar o feito ao rito ordinário.
2 . A possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por intermédio do depósito de seu montante integral está prevista no art. 151, II, do CTN e na Súmula 112 do STJ.
3. Tema Repetitivo n . 271 do STJ que aceita o depósito integral nos autos de mandado de segurança para fins de suspensão da exigibilidade do crédito e impedimento de inscrição em dívida ativa. Via eleita adequada. 4. Análise do quantum depositado, bem como acerca da sua suficiência cabe ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância . 5. Possibilidade de prosseguimento do feito em primeiro grau pela via mandamental. Decisão reformada. Recurso provido .(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22078383920248260000 São Paulo, Relator.: Martin Vargas, Data de Julgamento: 17/03/2014, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/08/2024)”. Grifo nosso.

Dessa forma, conclui-se que
a execução fiscal foi ajuizada quando já vigente causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, tornando-se indevido seu prosseguimento e impondo-se, por consequência, a extinção do feito executivo.

In casu
, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico alcançado, porquanto a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA,
para sanar a omissão apontada e
reformar a decisão objurgada, julgando extinta a ação de execução fiscal, e, em consequência, condenar a parte agravada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025